Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716045-54.2023.8.07.0004 RECORRENTE: RODRIGO VIEIRA DE MOURA RECORRIDO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL LITIGIOSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os embargos de terceiro, sob o fundamento de inépcia e ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 330, II, c/c art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil. A ação foi movida pelo apelante com o objetivo de proteção possessória sobre imóvel localizado na região de Ponte Alta Norte, no Gama/DF, adquirido por contrato de compra e venda em 2021, e objeto de constrição judicial decorrente de ação de reintegração de posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento da hipossuficiência econômica do apelante para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) a legitimidade ativa do apelante, adquirente de imóvel litigioso, para a oposição de embargos de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência econômica, conforme o art. 99, §2o, do CPC, não vincula o magistrado, que pode exigir comprovação das condições financeiras do requerente. No caso concreto, o apelante não demonstrou hipossuficiência econômica, considerando a transação de grande monta para aquisição do imóvel, inclusive com a inclusão de veículo avaliado em R$ 100.000,00. 4. A ilegitimidade ativa do apelante decorre da aplicação do art. 109, §3o, do CPC, que estabelece que a alienação de coisa litigiosa por ato entre vivos não altera a legitimidade das partes, estendendo-se os efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário. 5. Adquirentes de coisa litigiosa, ainda que aleguem boa-fé, não possuem qualidade de terceiros para fins de oposição de embargos de terceiro, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 6. No mérito, a sentença que extinguiu o processo por inépcia da inicial e ilegitimidade ativa aplicou o direito ao caso concreto, de maneira fundamentada, não havendo nulidade ou erro a justificar sua reforma. 7. Quanto aos honorários advocatícios, reconhece-se que, em razão da citação da parte apelada para apresentar contrarrazões, com a consequente manutenção da sentença, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adquirente de coisa litigiosa não possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, aplicando-se os efeitos da sentença às partes originárias e aos adquirentes posteriores, nos termos do art. 109, §3o, do CPC. 2. A declaração de hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita deve ser analisada com base em critérios objetivos e subjetivos, podendo ser indeferida quando as circunstâncias do caso concreto revelarem incompatibilidade com a alegada condição econômica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 85, §§1o e 2o, 98, 99, §2o, 109, §3o, 330, II, 485, I e VI, 489, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.798.583/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/03/2022; TJDFT, Acórdão 1438391, 0703825-55.2018.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, j. 14/07/2022; TJDFT, Acórdão 1423344, 00280659020158070007, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 12/05/2022. O recorrente alega violação aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Para tanto, afirma inexistente fundamento hígido acerca da assentada ilegitimidade processual, além de indevidos o indeferimento da gratuidade de justiça e a condenação nos honorários sucumbenciais. Sustenta a ocorrência de supressão de instância e, ainda, ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Reitera o pedido de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, e 20 da LINDB, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “...mesmo as matérias de ordem pública devem observar o requisito do prequestionamento viabilizador da instância especial”. (AgInt no AREsp 2.391.647/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ilegitimidade de parte, e quanto ao atendimento aos requisitos para a gratuidade de justiça ou mesmo dos critérios para a fixação dos honorários advocatícios, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012